Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. REMOÇÃO CIRÚRGICA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO. FALTA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS. DÚVIDAS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada depende de um juízo de plausibilidade quanto à constatação da presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Não evidenciada, de maneira precisa e de plano, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte, a fim de que possam as questões postuladas na pretensão inicial verticalizadas com ampliação da cognição por meio do contraditório regular e da adequada instrução probatória, sobretudo para se identificar, no caso, a real causalidade existente entre as comorbidades alegadas pela parte autora e a eventual relação com o dispositivo contraceptivo comercializado pela parte ré.
3. Recurso conhecido e provido.